Tribunal: TJDFT
Processo: 0730801-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. FREQUÊNCIA A CULTO RELIGIOSO NO PERÍODO NOTURNO DURANTE O GOZO DAS SAÍDAS TEMPORÁRIAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE PRORROGAÇÃO DO HORÁRIO.

1 O reeducando requer prorrogação de horário de recolhimento noturno durante os dias em que estiver no gozo de saídas temporárias, para fins de frequência a culto religioso.

2 A liberdade de culto está prevista nos artigos 24 da LEP, 5o, incisos VI e VII, da CF e 12 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, sendo certo que contribui para a ressocialização do apenado. Nada obstante, é preciso comprovar a necessidade de prorrogação do horário das saídas temporárias, o que não foi feito nos autos.

3 Agravo na execução penal desprovido.